Tribunal: TJBA
Processo: 0503925-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503925-31.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GIOVANE SANTOS RIBEIRO SILVA e outros Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. MÉRITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por GIOVANE SANTOS RIBEIRO SILVA e LÁZARO JÚLIO CONCEIÇÃO SANTANA contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, caput e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com substituição por penas restritivas de direitos. 2. Segundo a Denúncia, em 12.05.2019, aproximadamente às 22h50min, os denunciados foram presos em flagrante delito por transportarem e trazerem consigo 32 (trinta e dois) frascos de lança-perfume (clorofórmio) durante festa de "partido alto" na Rua Travasso do Meio, Salvador/BA. II. Questões em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade da sentença por fundamentação deficiente baseada exclusivamente nos depoimentos dos agentes policiais; (ii) verificar a suficiência probatória quanto à materialidade, autoria e dolo específico para tráfico; e (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006). III. Razões de decidir 4. A alegação de nulidade por fundamentação deficiente não prospera. O art. 315, § 2º, II, do CPP não veda o uso de testemunho policial como fundamento condenatório, exigindo apenas fundamentação analítica expressa quando a condenação se baseia em prova dependente de valoração de credibilidade, requisito atendido pelo juízo a quo. 5. A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 83499359) e pelo Laudo de Constatação n.º 2019 00 LC 023121-01, que atestou resultado POSITIVO para CLOROFÓRMIO em 32 frascos apreendidos, substância de uso proscrito pela Portaria 344/98 da ANVISA. 6. A autoria encontra-se comprovada pelos depoimentos coerentes e detalhados dos policiais militares. O SD/PM Maicon Danilo Vieira relatou que visualizaram o veículo, interceptaram-no e encontraram mochila com frascos de lança-perfume. O SD/PM Lázaro Costa Santos confirmou que durante busca encontrou saco com lança-perfume no banco do carona, esclarecendo que a informação era de comercialização na festa. 7. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo quando prestado sob contraditório e em harmonia com outros elementos probatórios, não havendo demonstração de parcialidade ou interesse particular na incriminação dos acusados. 8. A posse consciente está evidenciada pelas circunstâncias concretas: o material foi encontrado no veículo de propriedade de Giovane e houve tentativa de fuga ao avistar viatura policial, sendo importante apontar, ainda, o contexto de festa com denúncia específica de tráfico. 9. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 é inviável ante as circunstâncias concretas: quantidade expressiva (32 frascos), acondicionamento em embalagens separadas indicativo de mercancia, local específico para comercialização e comportamento suspeito. O crime de tráfico prescinde de flagrante de venda, consumando-se com as condutas “transportar” ou “trazer consigo”. IV. Dispositivo e Tese 10. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Teses de julgamento: "1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio probatório idôneo quando ausente indicativo de parcialidade e em harmonia com outros elementos de prova, cabendo à defesa demonstrar vício concreto nos testemunhos. 2. A destinação comercial em crimes de tráfico de drogas evidencia-se pela quantidade expressiva da substância, forma organizada de acondicionamento e contexto da apreensão, prescindindo de prova da efetiva comercialização. 3. O crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla e perigo abstrato, bastando a subsunção a qualquer dos núcleos do tipo penal." ---------- Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4.º; CPP, arts. 315, § 2.º, II, c, e 386, III, V e VII; Portaria SVS/MS n.º 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Provas no Processo Penal I, Edição n.º 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0503925-31.2020.8.05.0001, oriunda da 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes os Réus GIOVANE SANTOS RIBEIRO SILVA e LÁZARO JÚLIO CONCEIÇÃO SANTANA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora